Tribunal: TJSP
Processo: 2160525-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Cumprimento de Sentença - Execução de honorários advocatícios - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu a penhora sobre verbas indenizatórias pertencentes à executada - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito possui natureza alimentar - Recurso parcialmente provido, para determinar recaia a penhora sobre 30% das

Ementa:
Cumprimento de Sentença - Execução de honorários advocatícios - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu a penhora sobre verbas indenizatórias pertencentes à executada - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito possui natureza alimentar - Recurso parcialmente provido, para determinar recaia a penhora sobre 30% das verbas indenizatórias da recorrida, de forma que se garanta sua subsistência, até final liquidação do débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160525-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDUARDO DONIZETI VILAS BOAS BERTOCCO, é agravada SUELI GARCIA
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160525-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22581 – Ribeirão Preto - MCC
2
Voto no 22581
Agravo de Instrumento no 2160525-24.2020.8.26.0000
Agravante: Eduardo Donizete Vilas Boas Bertocco
Agravada: Sueli Garcia Campos
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Cumprimento de Sentença - Execução de honorários
advocatícios - Insurgência do credor contra decisão que
indeferiu a penhora sobre verbas indenizatórias pertencentes à
executada - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do
artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito
possui natureza alimentar - Recurso parcialmente provido, para
determinar recaia a penhora sobre 30% das verbas
indenizatórias da recorrida, de forma que se garanta sua
subsistência, até final liquidação do débito.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 199/201 do instrumento, que dentre outros comandos indeferiu a penhora
sobre 30% das verbas indenizatórias pertencentes à recorrida, sob o fundamento de
se tratar de espécie de remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade, não
havendo nos autos qualquer elemento a justificar a excepcionalidade à regra prevista
não §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, não havendo que se confundir
com a prestação alimentícia prevista na lei, que é espécie de verba alimentar,
geralmente de caráter continuado, com a verba honorária.
Aduz o agravante se originar o débito de verba sucumbencial decorrente
da improcedência dos embargos à execução opostos pela devedora. Há dois anos
busca a satisfação de seu crédito, sem êxito. Não possui a recorrida imóveis e o
veículo que se encontra em seu nome se encontra alienado fiduciariamente, o que a
princípio inviabiliza penhora para garantia do crédito alimentar executado (Renajud -
fls. 180/181 do instrumento). É a devedora funcionária do Poder Judiciário, lotada
em cargo de direção na Comarca de Ribeirão Preto. Pugna seja atribuído efeito ativo
ao recurso para que lhe seja concedida a tutela recursal para ver penhorados 30% das
verbas de natureza indenizatória pertencentes à agravada, oficiando-se ao setor
competente para que retenha mensalmente esse percentual sobre os vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160525-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22581 – Ribeirão Preto - MCC
3
totais da executada, depositando-se em conta judicial vinculada ao processo, junto ao
Banco do Brasil, até que os descontos totalizem o valor do crédito do agravante.
Pugna pelo provimento do recurso.
Deferido efeito ativo ao recurso fls. 205/209.
Embora intimada a parte contrária para apresentar contraminuta deixou
transcorrer “in albis” o prazo para tanto.
Pois bem.
Consoante se verifica às fls. 09/15, da origem, o título executivo diz
respeito a débito concernente a honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes
da improcedência dos embargos à execução opostos pela executada recorrida.
Tal verba possui nítida natureza alimentar, o que permite o
reconhecimento da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, para fins de não
aplicação da regra de impenhorabilidade da hipótese do inciso IV, do mesmo artigo.
Desse modo, possível a penhora dos vencimentos do executado para a
satisfação de débito de natureza alimentar, no caso, os honorários advocatícios
sucumbenciais.
No mesmo sentido a seguinte jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA.
PENHORA
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo
possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes:
AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira
Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei
Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. Agravo regimental não provido. (EDcl nos
EAREsp 387.601/RS Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES - Corte Especial
j. em 26/2/2015 - DJe 4/3/2015).
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO
833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos
EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160525-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22581 – Ribeirão Preto - MCC
4
o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar,
sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com
efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do
CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza
alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3.
Recurso Especial provido.” (REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. REMESSA ÀS VIAS ADEQUADAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração são recurso de
rígidos contornos tendentes a sanar vícios de omissão, contradição obscuridade ou
erro material, os quais não se prestam à rediscussão do julgado. 2. É possível a
penhora de percentual dos vencimentos na execução de honorários advocatícios dado
o seu caráter alimentar. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp 1606700/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017);
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
SALARIAIS.
PENHORABILIDADE.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o
entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o,
do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm
natureza alimentícia. Precedentes 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
Em se tratando também a honorária advocatícia de verba alimentar,
assim como a importância penhorada, há que se garantir a sobrevivência do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160525-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22581 – Ribeirão Preto - MCC
5
e o direito aos alimentos do credor.
Diante do exposto, e diante das peculiaridades do caso concreto, dá-se
parcial provimento ao recurso para determinar recaia a penhora sobre 30% das verbas
indenizatórias da recorrida.
MENDES PEREIRA
Relator